Tribunal: STF
Processo: ARE 1350429
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 19):
    “PROCESSUAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. DESCABIMENTO. Extinta a execução pelo pagamento e configurado o trânsito em julgado da decisão extintiva, incabível o prosseguimento da execução para satisfação de diferenças. A decisão extinguiu o vínculo obrigacional que existia entre o credor e o devedor, produzindo os efeitos da coisa julgada material.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no Tema 810.
    Afirma que, “iniciado o cumprimento de sentença, em 26/09/2013, foram apresentados cálculos de liquidação e, como na época o RE 870.947 ainda não havia transitado em julgado, houve aplicação da TR como índice de correção monetária, com posterior expedição de precatório” (Doc. 28, fl. 3).
    Aduz que, “diante do julgamento definitivo do RE 870.947 (Tema 810) e consequente declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, sem modulação de efeitos, (…) pleiteou nos autos de origem a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado pelo Excelso Pretório. Entretanto, o juízo singular indeferiu o pedido sob o argumento de que a decisão que fixou os consectários legais já transitou em julgado, o que obsta a execução complementar” (Doc. 28, fl. 3). 
    Observa que, “diversamente do entendimento firmado no acórdão, o trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice à execução complementar, visto que, conforme decidido pelo Excelso Pretório, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei 1.960/2009) e não houve modulação dos efeitos da decisão” (fl. 7, Doc. 28).
    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido para determinar a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), de modo a afastar a incidência da TR como critério de correção monetária em razão de sua inconstitucionalidade. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional (coisa julgada formal), tornando meramente indireta ou reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal (Doc. 35).
    No Agravo (Doc. 42), a parte agravante refutou o fundamento da decisão agravada ao argumento de tratar-se de matéria constitucional.
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem (Doc. 20, fl. 1): 
    “Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de execução complementar quanto à diferença de correção monetária. 
    O agravante sustenta, em síntese, que diante da inconstitucionalidade da TR, reconhecida no julgamento do Tema 810/STF, a sentença de extinção da execução não impede o pagamento complementar da diferença a título de correção monetária. 
    (…)
    A execução, no caso, foi extinta por sentença passada em julgado no dia 04/02/2016 (evento 156). 
    Portanto, sucedendo a preclusão máxima, não é processualmente viável a reabertura da execução/cumprimento de sentença. Neste sentido é a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1143471/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe 22/02/2010). 
    (…)
    Outrossim, não houve o diferimento para a fase de execução da aplicação do indexador substituto da TR, declarada inconstitucional no julgamento do RE 870.947. Com efeito, a sentença exequenda passou em julgado assim definindo a correção monetária: 
    (…)
    Então, in casu, não há como superar que a extinção da execução por sentença transitada em julgado impede a sua reabertura. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.”
    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta. 
    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    De outro lado, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Em caso semelhante ao destes autos, em que também se discutia a preclusão da matéria, tendo em vista a concordância da parte com a aplicação da Lei 11.960/2009, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI ponderou que “discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1.318.516, DJe de 29/6/2021).
    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1171450-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2019) 
    “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos.
    2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.309.745-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021 – grifo nosso) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente